Tribunal: TJMT
Processo: 0017499-34.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017499-34.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REINALDO CARLITO ALVES DE SOUZA - CPF: 058.515.441-47 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO LIMA DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Anulação do julgamento por decisão contrária às provas dos autos. Opção dos jurados por uma das versões apresentadas. Suporte em elementos concretos. Pena-base. Fundamentação inidônea dos motivos do crime. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o apelante por homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo a 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado, visando anulação da sessão plenária e submissão a

novo julgamento ou a redução da pena.

A Promotoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento do recurso.

II.
Questão em Discussão

Há três questões: 1)
preliminar ministerial pelo não conhecimento do recurso em razão de preclusão
pro judicato
;
2) decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos; 2) fundamentação inidônea dos motivos do crime.

III.
Razões de Decidir

A análise, pelo Tribunal, de recurso em sentido estrito interposto em face de pronúncia não se confunde com a apreciação realizada em apelação criminal proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular, oportunidade em que examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos.

A manutenção da pronúncia, em julgamento de recurso em sentido estrito, não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, ao se considerar o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida.

O julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser mantido quando

este se apoia em uma das versões apresentadas e está em consonância com elementos produzidos sob o crivo do contraditório que respaldam a decisão do Conselho de Sentença. O veredicto encontra suporte nas provas dos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas.

O afastamento da qualificadora de motivo torpe pelos jurados torna indevida a utilização desse mesmo fundamento como circunstância judicial negativa na fixação da pena-base, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena do apelante.

Tese de julgamento:

A decisão do Júri impede a utilização de fundamento rejeitado pelos jurados para exasperar a pena na dosimetria.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 65, I, e 69; Lei nº 10.826/03, art. 14; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 126884/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 11.10.2016; STJ, AgRg no HC 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 11.5.2023; STJ, HC 516.770/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2019; STJ, HC 185614/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 4.2.2020; TJMT, AP nº 0006549-05.2009.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26.8.2020; TJMT, AP nº 0002448-80.2013.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 5.5.2021; TJMT, AP nº 1023454-37.2022.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 7.8.2024; TJMT, AP nº 0001724-02.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27.3.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0017499-34.2013.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(s): REINALDO CARLITO ALVES DE SOUZA

APELADO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

REINALDO CARLITO ALVES DE SOUZA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe nº 0017499-34.2013.8.11.0042 - Código 355652), que o condenou por homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo, em concurso material, a 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121,
caput
, do CP; art. 14 da Lei nº 10.826/03; c/c art. 69 do CP (ID 216767185).

O apelante sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos; 2)
“a motivação do crime não pode ser desfavorável”
porque não houve
“planejamento de vingança ou premeditação”
.

Pede o provimento para que seja anulada a sessão plenária e submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 228052678).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ suscita o não conhecimento do apelo. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 231034691).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECISÃO CONDENATÓRIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE CASSAÇÃO DO SENTENÇA PARA SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – CONCLUSÃO DOS JURADOS EM HARMONIA COM O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – ALTERNATIVAMENTE, PUGNADA A REFORMA DA DOSIMETRIA – MINORAÇÃO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DOS ‘MOTIVOS DO CRIME’ – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 240289182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, nas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento da apelação sob assertiva de preclusão
pro judicato
, por ter sido apreciado em recurso em Sentido Estrito (ID 231034691).

Vejamos.

A Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito [PJe n° 0017499-34.2013.8.11.0042] pleiteando a despronúncia de REINALDO CARLITO ALVES DE SOUZA porque inexistiriam indícios suficientes de autoria e o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima ao argumento de que não estariam caracterizados (ID 133146316), o qual foi provido parcialmente, à unanimidade, por esta e. Câmara Criminal (ID 153242168).

Frise-se que a preclusão
pro judicato
(art. 505, CPC) visa “
garantir a segurança jurídica, inviabilizando que decisões judiciais já impostas às partes sejam revistas pelo juízo em sede da mesma lide
” (TJMT, AP nº 0006549-05.2009.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.8.2020).

Ocorre que a análise, pelo Tribunal, de recurso em sentido estrito interposto em face de pronúncia não se confunde com a apreciação realizada em apelação criminal “
proposta contra a decisão de condenação pelo júri popular, oportunidade em que examinará de forma mais aprofundada as provas produzidas e se a decisão dos jurados está ou não em conformidade com os elementos de prova dos autos
” (TJMT, AP nº 0002448-80.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 5.5.2021).

Com efeito, a manutenção da pronúncia, em julgamento de recurso em sentido estrito, “
não impede o manejo de posterior apelação visando desafiar o veredito condenatório do Tribunal do Júri, ao se considerar o rito escalonado que rege os processos voltados a apurar os crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, AP nº 1023454-37.2022.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 7.8.2024)

Nesse quadro, não se verifica a alegada preclusão
pro judicato
, razão pela qual o apelo deve ser conhecido.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
1º Fato

No dia 15 de fevereiro de 2013, por volta das 15h15min, em um terreno baldio localizado na Rua M, Quadra 55, bairro CPA IV, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado REINALDO CARLITO ALVES DE SOUZA, juntamente com terceiro não identificado, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Francisco Lima de Arruda mediante disparos de arma de fogo (apreensão à fl. 124), provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Necrópsia de fls. 35/41, que foram a causa eficiente de sua morte.

2º Fato

Consta ainda que o denunciado REINALDO CARLITO ALVES DE SOUZA, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço supra, portava uma arma de fogo de uso permitido (apreensão à fl. 124), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, empregando-a, inclusive, na prática do crime descrito como ‘1º Fato’ [...]

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia REINALDO CARLITO ALVES DE SOUZA como incurso no art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal (1º Fato) e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (2º Fato) [...].
”
(Vinícius Gahyva Martins, promotor de Justiça - ID 133146279)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...]
Primeira Série de Quesitos – Homicídio Qualificado

1° Quesito: No dia 15 de fevereiro de 2013, por volta das 15h15min, em um terreno baldio localizado na Rua M, Quadra 55, Bairro CPA IV, nesta urbe, Francisco Lima de Arruda foi atingido por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no laudo pericial de id. 39853001 - Pág. 77/121, sendo a causa de sua morte?

2° Quesito: Foi a acusado Reinaldo Carlito Alves de Souza quem efetuou os disparos de arma de fogo na vítima, causando-lhe os ferimentos acima descritos resultando em sua morte?

3° Quesito: O jurado absolve o acusado?

4° Quesito: O acusado Reinaldo Carlito Alves de Souza cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor moral, vez que a vitima teria ceifado a vida do seu irmão?

5° Quesito: O acusado Reinaldo Carlito Alves de Souza cometeu o delito por motivo torpe no intuito de vingar à morte de seu irmão pois seria a vitima o eventual autor desse delito?

Segunda Série de Quesitos - Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido

1° Quesito: Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço descritos na primei série, o acusado Reinaldo Carlito Alves de Souza portava arma de fogo, de us permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar

2° Quesito: O jurado absolve o acusado?”
(fls. 13/14 - ID 216767187).

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
I) Do delito previsto no art. 121, caput, do Código Penal

a) Culpabilidade: inerente ao tipo penal;

b) Antecedentes: maculados. O réu ostenta fato criminoso ocorrido antes do delito objeto deste processo. No entanto, o trânsito em julgado do referido julgamento (ação penal n. 0015522-64.2012.8.11.0002) ocorreu posterior aos fatos apurados nestes autos e, assim, embora não possa ser considerado reincidente é perfeitamente possível sua valoração negativa nesta etapa, conforme inclusive já decidiu o STJ – HC 185614 RJ 2010/0172997 - 4.

c) Conduta social e personalidade: não há elementos que apontem positiva ou negativamente;

d) Motivos e circunstâncias: o motivo é merecedor de reprovabilidade, já que o sentenciado planejou e executou vingar-se da morte do seu irmão, vez que convicto da autoria perpetrada pela vítima, devendo ser valorado nesse aspecto. Já as circunstâncias são inerentes próprios do delito;

e) Consequências: próprias do delito;

f) Comportamento da vítima: não há nos autos elementos concretos que demonstrem sua contribuição no momento do fato.

Feitas as ponderações, fixo a pena base em 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal, qual seja, agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, atenuo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, pena que torno definitiva por não mais vislumbrar demais causas capazes de influir em seu cômputo.

II) Do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03

a) Culpabilidade: inerente ao tipo penal;

b) Antecedentes: maculados. O réu ostenta fato criminoso ocorrido antes do delito objeto deste processo. No entanto, o trânsito em julgado do referido julgamento (ação penal n. 0015522-64.2012.8.11.0002) ocorreu posterior aos fatos apurados nestes autos e, assim, embora não possa ser considerado reincidente é perfeitamente possível sua valoração negativa nesta etapa, conforme inclusive já decidiu o STJ – HC 185614 RJ 2010/0172997 - 4.

c) Conduta social e personalidade: não há elementos que apontem positiva ou negativamente;

d) Motivos e circunstâncias: inerentes próprios do delito;

e) Consequências: próprias do delito;

f) Comportamento da vítima: não há nos autos elementos concretos que demonstrem sua contribuição para o resultado.

Feitas as ponderações, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal, qual seja, agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, atenuo a pena em 03 (três) meses, passando a dosá-la em 02 (dois) anos de reclusão, pena que torno definitiva por não mais vislumbrar demais causas capazes de influir em seu cômputo.

III) Do concurso material

Considerando o disposto no artigo 69 do Código Penal, aplicando-se o sistema do cúmulo material de crimes, torno total a pena do sentenciado em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa. [...].”
(Maurício Alexandre Ribeiro, juiz de Direito - ID 216767185)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2013.40671-01 (ID 133146279 - fls. 84/93), Mapa Topográfico para Localização das Lesões (ID 133146279 - fls. 94), Laudo Pericial nº 02-06-000340/2013 - Local do Crime (ID 133146279 - fls. 100/128) e Laudo Pericial nº 2.3.2017.29300-01 (ID 133146280 - fls. 274/309), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial,

realizaram-se as oitivas de Jairo Mendes da Silva, policial militar (ID 133146279 - fls. 66/68), Andreza Maria de Lima Almeida, genitora da vítima (ID 133146279 - fls. 196/198) e Ivan Lima de Almeida, irmão da vítima (ID 133146279 - fls. 202/204), bem como interrogado REINALDO CARLITO ALVEZ DE SOUZA, apelante (ID 133146279 - fls. 210/212).

Em Juízo
, colheram-se as declarações de Andreza Maria de Lima Almeida, Ivan Lima de Almeida, Jairo Mendes da Silva, e o interrogatório do apelante (Relatório de Mídia - ID 133146283).

Na sessão plenária
, foi homologado o pedido das partes de desistência da oitiva das testemunhas presentes (ID 216767187).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 15.2.2013, por volta das 15h15min, em um terreno baldio localizado na rua M, quadra 55, no bairro CPA IV, em Cuiabá/MT, REINALDO CARLITO ALVEZ DE SOUZA [apelante], juntamente com terceiro não identificado, efetuou 3 (três) disparos de arma de fogo na região abdominal da vítima Francisco Lima de Arruda, causando-lhe
“lesão de órgãos como estômago, alças delgadas e fígado, provocaram intenso sangramento, levando a choque hipovolêmico”
, causando-lhe a morte, de acordo com o Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2013.40671-01 (fls. 85 - ID 133146279).

Constata-se que os jurados se convenceram que a vítima foi atingida por
“disparos de arma de fogo”
resultando em sua morte; o apelante foi o autor do disparo; não o absolveu (1ª Série - Quesitos 1, 2 e 3); o apelante não cometeu o crime impelido por motivo de relevante valor moral
“vez que a vítima teria ceifado a vida do seu irmão”
; não agiu por motivo torpe para
“vingar a morte de seu irmão pois seria a vítima o eventual autor desse delito”
(1ª Série - Quesitos 4 e 5).

A conclusão do Conselho de Sentença tem suporte nas declarações da testemunha Jairo Mendes da Silva [policial militar], em ambas as fases da persecução penal, de que a vítima teria sido responsável pela morte do irmão do apelante [Hipólito Eduardo Ferreira Curado, conhecido por “Dudu”]; no dia do homicídio, no período matutino, o apelante [conhecido por “Neguinho”] tinha “ameaçado” a vítima [fora até o bar onde a vítima se encontrava e falou para que saísse daquela região]; posteriormente, uma testemunha [que não se identificou] afirmou ter sido o apelante o autor do delito, o qual tinha inclusive foragido da região após o fato criminoso.

Essa narrativa está corroborada pelo depoimento de Andreza Maria de Lima Almeida e Ivan Lima de Almeida [respectivamente, genitora e irmão da vítima], os quais confirmaram que a vítima teria envolvimento na morte do irmão do apelante.

Outrossim, cerca de um mês após o homicídio, o apelante foi preso em flagrante por roubo majorado em concurso de agentes (PJe nº 0004314-26.2013.8.11.0042), sendo que a arma de fogo usada foi apreendida e,
“após confrontação balística com os projéteis extraídos do corpo da vítima, verificou se tratar da mesma arma de fogo”
, conforme bem ponderado pela i. PGJ (ID 240289182).

A prova oral produzida [declarações do policial militar, da mãe e irmão da vítima], o fato pretérito [envolvimento da vítima na morte do irmão do apelante] e as circunstâncias no dia do crime [apelante que se dirigiu até o local onde a vítima se encontrava e a “ameaçou”] e após o ato criminoso [preso em flagrante por crime cometido com arma de fogo compatível a que foi utilizada no homicídio] mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a negativa de autoria apresentada pela Defesa ou mesmo a figura privilegiada.

Na essência, os jurados acolheram a versão exposta pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau.

Com efeito, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Atente-se, também, que o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(Ap nº 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 27.3.2024)

Nesse quadro, injustificável a submissão do apelante REINALDO CARLITO ALVEZ DE SOUZA a novo julgamento.

Passa-se à revisão da dosimetria do homicídio.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, por considerar desfavoráveis os antecedentes criminais e os motivos do crime.

De fato, o apelante, na data da sentença [14.5.2024], registrava uma condenação definitiva por roubo majorado [Ação Penal nº 0015522-64.2012.8.11.0002], ocorrido em 20.6.2012, ou seja, anteriormente a data deste fato [15.2.2013], com trânsito em julgado posterior, no dia 28.4.2014 - [SEEU nº 00243159020178110042], a configurar maus antecedentes.

Para o c. STJ, as condenações definitivas, por fato
“anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes”
(AgRg no HC nº 783.764/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 11.5.2023).

Por sua vez, a depreciação da motivação do crime não está fundamentada de forma idônea [
“o motivo é merecedor de reprovabilidade, já que o sentenciado planejou e executou vingar-se da morte do seu irmão, vez que convicto da autoria perpetrada pela vítima”
], notadamente porque os Jurados afastaram a qualificadora do motivo torpe, a qual tinha por base esse mesmo fundamento [
“no intuito de vingar à morte de seu irmão pois seria a vitima o eventual autor desse delito”
], referente ao 5º Quesito da 1ª Série.

Segundo posição do c. STF, o reconhecimento, pelo magistrado, de circunstância que caracteriza qualificadora, a qual foi submetida ao Conselho de Sentença e afastada, caracteriza
“manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da soberania dos vereditos do Júri (art. 5º, II e XXXVIII, ‘c’, CF)”
(RHC 126884/ RJ - Relator: Min. Dias Toffoli - Segunda Turma - 11.10.2016).

Logo, impõe-se afastar essa circunstância judicial.

Mantidos os maus antecedentes do apelante, redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), razão pela qual readéqua-se a pena intermediária para o mínimo previsto legalmente, 6 (seis) anos de reclusão, em observância à vedação da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão.

Diante do concurso material de crimes (CP, art. 69), somam-se as penas do homicídio [6 (seis) anos de reclusão] e do porte ilegal de arma de fogo [2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa], resultando em 8 (oito) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta [8 (oito) anos de reclusão] e a existência de circunstância judicial desfavorável [maus antecedentes] justificam o inicial fechado,
“nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”
(STJ, HC nº 516.770/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.10.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante para 8 (oito) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial fechado.

Publicado o v. acórdão,
DETERMINA-SE
o encaminhamento ao Juízo singular para ordenar a execução provisória da pena, pelo Juízo da Execução Penal competente, nos termos do art. 637 do CPP, visto que “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”, consoante decisão proferida pelo c. STF, em repercussão geral (Tema 1068 - RE 1235340/SC - Relator: Min. Luís Roberto Barroso – 12.9.2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024